Tribunal: CARF
Processo: 10280.723046/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723046/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo
estimadas, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do
exercício correspondente, mesmo que neste se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei no. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário de iniciativa do sujeito passivo, para excluir do presente
lançamento os valores de multa isolada lançados referentes aos meses de fevereiro e março de
2007, respectivamente, nos montantes de R$ R$ 265.792,04 e R$ 227.495,85.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de multas isoladas, no percentual de 50% de
valores constantes a título de CSLL apurados na escrituração do sujeito passivo e não declarados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723046/2011-16
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

em DCTF, cf. Auto de Infração de e-fls. 19 a 24 e elementos de e-fls. 25 a 33 e DCTFs de e-fls.
49 a 52.
2. Adota-se aqui como relatório, até o acórdão de impugnação, o seguinte excerto
do relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, que resume perfeitamente o feito até aquele
estágio processual:
“ (...)
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 19-24,
relativo(s) à Multa Exigida Isoladamente, ano(s)-calendário 2007 e 2008, com
crédito total apurado no valor de R$ 618.254,24, atualizados até 29/11/2011.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Diferença apurada entre o valor
escriturado na contabilidade e o valor declarado em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, a título de "CSLL - Estimativa Mensal".
Para justificar a exação a Autoridade Lançadora assevera:
[...]ELEMENTOS DE PROVA EM ANEXO:
1) Planilha denominada "RAZÃO - CSLL A RECOLHER - ESTIMATIVA
MENSAL", anos-calendário de 2007 e 2008, elaborada com base nos arquivos
magnéticos da escrituração contábil apresentados pela empresa. Em relação a
essa conta (21181100002), verifica-se que a pessoa jurídica contabiliza
mensalmente, a crédito, como obrigação, o valor da CSLL Estimada apurada
até o mês, com base em balanço/balancete de redução o suspensão, e, a débito,
a CSLL Estimada apurado até o mês anterior; a diferença, portanto,
corresponde à contribuição estimada devida no mês que deveria ser declarada
em DCTF.
2) Planilha denominada "CSLL ESTIMATIVA - VALORES A LANÇAR",
contendo o cálculo da CSLL Estimada do mês, a CSLL Retida na Fonte
compensada, o saldo a pagar, o valor declarado em DCTF e a diferença
apurada (base para a incidência da multa isolada).
3) Fichas de interesse das DIPJ's dos anos-calendário de 2007 e 2008.
3) Fichas-resumo dos débitos declarados em DCTF dos períodos objeto do
lançamento ora realizado.
[...]
Não há comprovante de ciência do Auto de Infração. Razão pela qual a
unidade de origem considerou esta ocorrida na data de apresentação da
impugnação, 26/01/2012 (fls. 56-78, 288). A recorrente, por sua vez, asseverou,
em sua peça recursal, que a ciência ocorrera em 27/12/2011.
Em sua defesa, a recorrente alega em síntese que:
1. O lançamento é nulo por erro no enquadramento legal. Isto porque a
autoridade lançadora não se ateve ao fato do Art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei n°
9.430/96, ter sido revogado por meio do artigo 14 da Lei n° 11.788/2007;
2. O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, pois não houve a
adequada subsunção dos fatos ao dispositivo legal indicado no lançamento;
3. Não pode haver a aplicação de multa isolada referente ao pagamento a
menor de estimativas mensais, de um dado ano-calendário, após o término do
exercício, mas apenas o tributo apurado definitivamente ao final do período;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

4. Tal entendimento se encontra expresso no art. 16 da IN SRF no 16/1997, e é
adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF;
5. Ainda que se entenda ser possível a aplicação da penalidade após o término
do respectivo ano-calendário, não poderia haver sua imputação quando houver
apuração de saldo negativo da contribuição ao final do período;
6. Apurou base de cálculo negativa da CSLL, no ano-calendário 2007, e base
de cálculo igual a zero, no ano-calendário 2008, sendo que, em ambos, os
valores recolhidos, a título de antecipações mensais por estimativa, foram
superiores à base de cálculo apurada ao término do exercício;
7. Pagou regularmente as estimativas mensais informadas nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2008, ano-
calendário 2007, e 2009, ano-calendário 2008;
8. Após o término do exercício não há possibilidade de regularizar sua situação
junto ao fisco, mediante denúncia espontânea, sob pena de aumentar seu saldo
negativo a ser compensado posteriormente;
9. Houve erro na apuração das diferenças apontadas para os PA FEV/2007 e
MAR/2007, vez que foi ignorado o recolhimento
(...)”
3. A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado, em
19/03/2018, o Acórdão DRJ/BEL no. 01-35.097, de e-fls. 291 a 297, onde se julgou
improcedente a referida impugnação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
Ementa:
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. VÍCIO SANÁVEL.
Eventual erro no enquadramento legal não tem o condão de anular o lançamento
quando a descrição dos fatos nos autos permite aferir com segurança a infração
cometida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas em casos concretos não se constituem em normas
gerais. Inaplicável, portanto, a extensão de seus efeitos, de forma genérica, a
outros casos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
Ementa:
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
A multa isolada sobre a insuficiência ou falta de pagamento de estimativas de
CSLL deve ser aplicada após a apuração definitiva da contribuição, ainda que
tenha sido apurada base de cálculo negativa para a contribuição social, no ano-
calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 22/03/2018 (cf. e-fl. 303), a
contribuinte apresentou, em 24/04/2018 (cf. e-fl. 305), Recurso Voluntário de e-fls. 306 a 320,
onde, em breve síntese, após defender a tempestividade do pleito e traçar breve resumo dos fatos,
retoma as alegações resumidas nos itens 3 a 9 do excerto do relatório de 1a. instância supra (com
os itens 11 a 61 do Recurso Voluntário correspondendo às alegações constantes dos itens 30 a 80
da Impugnação, de e-fls. 56 a 76).
5. Assim, pleiteia a recorrente que o recurso voluntário seja conhecido e provido,
para reformar integralmente o acórdão recorrido, a fim de cancelar a penalidade aplicada no
presente caso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do erro cometido pela Fiscalização
durante o procedimento fiscalizatório, reduzindo-se o valor da multa proporcionalmente aos
equívocos cometidos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em. 22/03/2018 (cf. e-fl. 303), a
contribuinte apresentou, em 24/04/2018 (cf. e-fl. 305), Recurso Voluntário de e-fls. 306 a 320.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à aplicabilidade da multa isolada
7. Quanto à aplicação da multa isolada decorrente da insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais após o final do exercício, bem como em casos em que
forem apurados prejuízos fiscais ao final do período, alinho-me ao entendimento esposado pela
1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no âmbito do Acórdão 9101-005.028, que ao
enfrentar, em outro feito, alegações similares àquelas aqui deduzidas pela Recorrente em sede de
Recurso Voluntário, assim as afastou, com o excerto a seguir sendo, destarte, aqui adotado como
razão de decidir quanto aos temas , verbis:
“(...)
A controvérsia admitida à instância especial cinge-se à exigência da multa
isolada, por falta de recolhimento ou recolhimento a menor de estimativa, sendo
o lançamento posterior ao encerramento do exercício e tendo o contribuinte
apurado, no ajuste anual, prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Existe um regramento legal claro e específico a ser aplicado à hipótese. O art.
44 da Lei no 9.430/1996 prevê expressamente a cobrança da multa isolada pelo
descumprimento da obrigação de realizar recolhimentos mensais estimados dos
tributos (conforme art. 2o da mesma lei), ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL ao final do ano-calendário
correspondente.
Por se tratar de lançamento referente às multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas, e não dos valores das estimativas propriamente,
não se trata aqui de situação que atrairia a aplicação da Súmula CARF no 82,
que estabelece:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, compreende-se que a situação sob exame demanda a aplicação direta do
art. 44 da Lei no 9.430/96, que prevê a imputação de multa isolada pelo
descumprimento da obrigação de realizar recolhimentos das estimativas
mensais, ainda que, ao final do respectivo ano-calendário, sejam apurados
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL. Esse entendimento, pelo
cabimento da aplicação da multa isolada por não recolhimento de estimativas
mensais após o encerramento do ano-calendário ou mesmo quando o
contribuinte apura resultado negativo ao final do ano-calendário, já foi adotado
por esta 1a Turma da CSRF em julgamentos anteriores, conforme ilustra o voto
condutor do Acórdão no 9101-003.353, de relatoria da i.Conselheira Presidente
Adriana Gomes Rêgo, cujos fundamentos transcrevem-se e adotam-se:
“Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar
deixaria de existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-
calendário, condição em que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa
de ofício pelo não recolhimento do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de
recolhimento de estimativas não seria punível porque, se ao final do período
nada foi apurado como devido, ou ainda, caso tenha sido experimentado
prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não haveria mais que
se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não haveria
conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do
lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou
o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real,
apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a
título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...) Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de
acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a
periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de
estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos
mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual
é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo
opta por postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos
incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada
em face de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois,
na apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com
encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à
opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona
a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o
requisito para o ingresso na sistemática das estimativas mensais
antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que
encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.
(...)
(...) Em verdade, quando menciona que a multa é devida ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o encerramento do
ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa?
(...)
(...) o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se sujeita a encargos
a partir de seu vencimento. Logo, para desconstituir a infração de falta de
recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos
correspondentes encargos, não repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa
da União que, na regra geral de tributação, receberia trimestralmente o
ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo ocorre se o
contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador não
fez distinção alguma a esse respeito.” (grifos acrescidos)
O argumento de que não seria cabível a exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-base também não encontra eco junto à jurisprudência mais
recente deste Colegiado, como se extrai do julgado de lavra da i. Conselheira
Livia De Carli Germano (Acórdão no 9101-004.106, julgado na sessão de 09 de
abril de 2019), cujo trecho, com a devida vênia, se reproduz:
H) Impossibilidade de exigência de multa isolada após encerramento do ano-
base
(...)
(...) Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (mesmo fato gerador),
as condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de
antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
segunda é o dever de pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como
devido ao final do ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode
existir sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa.
Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma
destinada a manter o fluxo de caixa do governo durante o ano e outra dirigida
ao recolhimento do tributo efetivamente devido. Daí porque tais condutas
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

podem, sim, e de fato são, penalizadas especificamente, a primeira à razão de
50% do valor devido e a segunda, em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a recorrente, na verdade só faz
sentido exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o
encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada
a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir o tributo
devido (por estimativa) acrescido de multa de oficio e dos respectivos juros
moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, isolada)
quando detectada a falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa
exatamente à adequação da exigência tributária à situação fática.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado
esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa,
visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário.
Não obstante, a penalidade pelo descumprimento do dever de adiantar a
estimativa permanece aplicável e, até por isso, é denominada "multa isolada":
porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
estimativa devida). A título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão
101-96.353, de 17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode
exigir estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante
o período-base está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por
ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da
obrigação de recolher as estimativas que serviram de base para o
cálculo da multa. O imposto e a contribuição não recolhidos serão
apurados na declaração de ajuste, se devidos.
Neste sentido, entendo que a tese defendida pelo contribuinte não serve de
argumento para cancelar a exigência das multas isoladas em questão, razão
porque devem os fundamentos da decisão recorrida serem mantidos nesta
parte.
(...)
8. Quanto ao entendimento acima, ressalte-se que:
a) Foi recentemente referendado pela edição da Súmula CARF no. 178, verbis:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

b) Permanece aplicável independentemente se se está a tratar de fatos geradores
ocorridos antes ou depois do advento da Lei no. 11.488, de 2007, visto que respaldado tanto pela
redação original do art. 44, §1o, inciso IV, da referida Lei no. 9.430, de 1996 como pelo mesmo
art. 44, agora em seu inciso II, alínea b, a partir do advento da referida Lei no. 11.488, de 2007,
:verbis.
Lei no. 9.430, de 1996 (redação original)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
(...)
§1o. 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (grifei)

Lei no. 9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no. 11.488, de 2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007(grifei)

c) Já se aplicou, quando do presente lançamento o percentual de 50% sobre os
valores não declarados e não recolhidos, em obediência ao princípio da retroatividade benigna
insculpído no art. 106, II, “c” do CTN (vide AI de e-fls. 19 a 24, quando cotejado com planilha
resumitiva de e-fl. 33).
9. Assim, com base no acima disposto, nego provimento ao Recurso Voluntário
quanto ao tema de inaplicabilidade da multa isolada, seja pela existência de base de cálculo
negativa de CSLL seja por sua aplicação após o encerramento do ano-calendário.
Quanto à impossibilidade de recolhimento com base na denúncia espontânea
10. Acerca da matéria, faço notar que, contrariamente ao que quer fazer crer a
Recorrente, nada impediria que o contribuinte tivesse, antes de retificar sua DCTF e antes de
início do procedimento fiscal, promovido o recolhimento dos montantes constatados como não
recolhidos a título de estimativa mensal para os meses de Fev./2007. Mar./2007,. Mai/2008 e
Dez./2008 e pleiteado o valor assim recolhido como Saldo Negativo de CSLL, de forma a se
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

alinhar com as obrigações e sistemática legalmente estabelecidas, conforme já ressaltado no
âmbito do presente voto.
11. Conforme já aqui explicitado, a obrigação de recolhimento da referida
estimativa mensal não desaparece ao final do ano-calendário respectivo, sob pena de imposição
da multa isolada (na forma que aqui concretizada), com a argumentação da Recorrente aqui
também se baseando na premissa de que, após o encerramento do ano-calendário, não mais
deveria ou poderia recolher os valores estimados mensalmente devidos, premissa que se mostra
equivocada.
12. Assim, a partir do acima exposto, também afasto esta alegação da Recorrente.
Quanto ao equívoco na apuração das bases de cálculo da multa aplicada
13. Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância quanto ao tema:
“(...)
A recorrente alega erro na apuração das diferenças apontadas para os PA FEV/2007 e
MAR/2007, pelo fato de ter sido ignorado o recolhimento existente no valor de R$
1.204.000,00, referente ao PA JAN/2007.
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, o contribuinte declarou para o PA JAN/2007 um débito de estimativa no
mesmo valor, para o qual foi vinculado o pagamento. Ver Figura 1 abaixo. E esse débito
foi, sim, considerado na apuração efetuada pela autoridade lançadora, porém em seu
período próprio, JAN/2007 (fl. 33).
(...)
Se houve excesso na apuração do débito por parte do sujeito passivo, cumpriria a este,
retificar esta declaração e pedir a compensação do indébito, mediante instrumento
próprio, a Declaração de Compensação, nos temos do art. 74 da Lei no 9.430/964. O que
não foi realizado.
14. A propósito, com a devida vênia ao posicionamento esposado pelo recorrido,
entendo que os elementos coligidos aos autos apontam para a existência de erro de fato no
preenchimento da DCTF para o mês de Janeiro de 2007, devendo assim o recolhimento de R$
1.204.000,00, referente à apuração da estimativa daquele período de apuração (PA), ser
computado na apuração de eventual de insuficiência de recolhimento para os meses de fevereiro
e março daquele mesmo ano-calendário (com base nos respectivos em balancetes de redução e
suspensão), na medida em que:
a) O valor de CSLL a pagar apurado para o mês de Janeiro de 2007 na ficha 16 da
DIPJ original (anexada pela autoridade autuante, vide e-fls. 34 a 36), já era de R$ 1.204.000,00;
b) O referido recolhimento de R$ 1.204.000,00 foi realizado na data de
vencimento da estimativa de 01/2007 (em 28/02/2007, cf. comprovante de arrecadação de e-fl.
258);
c) Houve, ainda, a posterior retificação da DCTF referente àquele PA de
Janeiro/2007, conforme elemento trazido aos autos pelo julgador de 1a. instância de e-fl. 297,
declarando-se, agora, na DCTF retificadora, como valor a pagar de CSLL, o montante de R$
1.204.000,00.
15. Ou seja, entendo, contrariamente ao recorrido, que a existência do
recolhimento na data de vencimento da estimativa de Janeiro/2007, em linha com o valor
declarado em DIPJ como devido para aquele mês de apuração e, ainda, acompanhado de
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.918 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723046/2011-16

posterior retificação da DCTF de forma a que tal débito restasse declarado, justifica o cômputo
de tal recolhimento nos balancetes de suspensão e redução de Fevereiro e Março daquele ano-
calendário, ainda que não se tenha notícia, nos autos, de retificação da escrituração da autuada.
16. A partir do acima exposto, ao agora se incluir nos respectivos balancetes de
suspensão de Fevereiro e Março de 2007 este novo valor de base de cálculo para a CSLL a pagar
recolhido referente ao mês de Janeiro de 2007 (o que, note-se, não foi feito em e-fl. 33, ainda que
conste ali citado o recolhimento), entendo, em linha com o quadro produzido pela Recorrente de
e-fl. 319 (escorreito a partir de tal inclusão) inexistir insuficiência de recolhimento referente aos
referidos meses que justifique a penalidade aplicada para os meses de Fevereiro e Março de
2007.
17. Assim, entendo assistir razão à recorrente quanto a este derradeiro tema,
devendo-se, portanto, excluir do presente lançamento os valores de multa isolada lançados
referentes aos meses de fevereiro e março de 2007, respectivamente, nos montantes de R$
265.792,04 e R$ 227.495,85, por não se constatar, para tais meses, insuficiência de recolhimento.
Conclusão
18. Conclusivamente, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário de iniciativa do sujeito passivo, para excluir do presente lançamento os valores
de multa isolada lançados referentes aos meses de fevereiro e março de 2007, respectivamente, nos
montantes de R$ R$ 265.792,04 e R$ 227.495,85.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital